Tribunal: TJPA
Processo: 0804199-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804199-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: GESANIAS MARQUES CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0804199-70.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

IMPETRANTE: ANDRÉ RENATO NASCIMENTO BECKMAN (OAB/PA Nº 16.690)

PACIENTE: GESANIAS MARQUES CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 14,
CAPUT,
DA LEI 10.826/2003, E ARTIGOS 329 E 330, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
CARÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Encontra-se acertadamente fundamentada a prisão preventiva, sendo evidenciada sua necessidade para garantir a ordem pública, com vistas a evitar a reiteração delitiva do paciente diante de sua periculosidade real, inferida pelo modo de agir adotado no ilícito, em especial pela forma com que reagiu à abordagem policial, desferindo tiros de arma de fogo.

2.

É incabível se falar em demora do andamento processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais, quando o feito se desenvolve de maneira proporcional às peculiaridades do caso, e
ncontrando-se o processo, atualmente, com o inquérito policial finalizado e no aguardo da retomada regular dos expedientes forenses – suspensos parcialmente e de modo justificado pela pandemia do novo coronavírus - para a redistribuição dos autos à vara competente para seu processamento.

3
. Deve de ser indeferido o pleito de conversão
da prisão preventiva em constritiva domiciliar, quando não há comprovação nos autos acerca do risco real de manutenção da custódia cautelar do paciente, que se encontra recebendo assistência médica na unidade prisional.

4.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada
pelo advogado

André Renato Nascimento Beckman,
em benefício de
Gesanias Marques Campos
, preso preventivamente pela prática, em concurso material, dos crimes de
tráfico de drogas
,
porte ilegal de arma de fogo,

resistência
e
desobediência
, a
pontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém/PA.

Consta na impetração, inicialmente, que o paciente estava caminhando em via pública, momento em que acabou sendo atingido por dois disparos de arma de fogo (decorrentes de uma troca de tiros entre um suspeito e policiais, que ocorria no local), sendo encaminhado para o Hospital Metropolitano, local em que foi submetido à cirurgia.

Afirma a defesa técnica “
que o PACIENTE foi operado no Hospital Metropolitano devido os tiros que lhe acertaram, e que depois foi levado para casa de custódia PEM II, de onde foi transferido novamente para a Urgência do Hospital Metropolitano devido uma infecção e saída de secreção
”. Outrossim, acrescenta que, pelo fato de o coacto ter realizado cirurgia, encontra-se no grupo de risco da pandemia da COVID-19.

Em seguida, após mencionar os predicativos pessoais favoráveis do paciente (trabalha com barbeiro há mais de 05 anos no bairro, sendo conhecido da população local, com residência fixa e família estabilizada, sem nenhum envolvimento com a criminalidade), sustenta sua inocência, negando seu envolvimento nos fatos ilícitos.

Defende, por fim, haver constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente após o transcurso de mais de 50 dias sem o oferecimento de denúncia pelo
Parquet
.

Com força nessas considerações, postula, em sede liminar e de mérito, a revogação da prisão preventiva do coacto, ou, subsidiariamente, a conversão por constritiva domiciliar.

Acosta documentação.

O feito foi distribuído à minha relatoria, momento em que
indeferi a tutela de urgência pleiteada
, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Após o envio dos mencionados esclarecimentos (PJe ID nº
3.066.314), o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Por derradeiro, a defesa protocolizou nova petição, com documentos em anexo, em que relata ter recebido laudo médico enviado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), informando que o paciente está com uma bolsa de colostomia, o que lhe coloca – no entender do impetrante - no grupo de risco da COVID-19.

É o relatório.

VOTO

A ordem não comporta concessão.

Em ponto de partida, importa salientar que o motivo legitimador da prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente exposto nos atos ditos coatores. Confiram-se:

(Decreto constritivo – datado de 09/03/2020
): “Trata-se de
prisão em flagrante comunicada
a este juízo pela Autoridade Policial que noticia a prisão em flagrante de
GESANIAS MARQUES CAMPOS, pela suposta prática dos crimes previsto nos artigos 33 da 11.343/2006, 14,
caput,
da Lei 10.826/2003, 329 e 330 ambos do Código de Processo Penal,
estando presentes nos autos o depoimento do condutor, das testemunhas, Auto de Qualificação e Interrogatório, Nota de Culpa, Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais, Comprovante de comunicação da prisão à pessoa da família, o Termo de Exibição e Apreensão, o laudo toxicológico provisório e comunicação da prisão à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Ademais, segundo informações da Autoridade Policial, o flagranteado encontra-se internado no HMUE, sob vigilância da SEAP, conforme informado no termo de depoimento do condutor.

Tendo em vista que, até o presente momento, o flagranteado permanece internado não pode ser apresentado para ser ouvido na audiência de custódia.

Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei.

Desse modo,
DECIDO PELA HOMOLOGAÇO DO AUTO
.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c arts. 310 e 319 do CPP.

(...)

A gravidade do tráfico de drogas é notória, reconhecida não só pela equiparação à hediondez prevista na Constituição Federal como pela repulsa determinada em diversos diplomas, inclusive os internacionais. Veja-se, por

exemplo, que o Brasil se obrigou a reprimir o tráfico de drogas pela adesão à Convenção de Viena das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, promulgada pelo Decreto nº 154/1991, assumindo o compromisso de velar para que os seus tribunais levem em conta à gravidade dos delitos e as circunstâncias “
ao considerar a possibilidade de conceder liberdade antecipada ou liberdade condicional a pessoas que tenham sido condenadas por alguns desses delitos
”, nos termos do art. 3º, 7, da Convenção de Viena.

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, posto que, conforme os depoimentos firmes das testemunhas ouvidas nesta fase, indicam a comercialização de substância entorpecente e porte ilegal de arma de fogo, concluindo-se que, em liberdade, o custodiado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de 218 (duzentos e dezoito) pequenos embrulhos, pesando 92,7g, contendo substância conhecida como maconha, conforme se verifica no Laudo nº 2020.01.000892-QUI.

Em síntese, extrai-se dos autos que policiais militares tomaram conhecimento que na Rua Olaria, no bairro do Tapan, Icoaraci, havia prática de tráfico de drogas. Ao chegar no local se aproximaram do flagranteado que veio apontar uma arma de fogo tipo revólver, calibre 22 na direção da guarnição ali presente e na troca de tiros, o citado indivíduo veio a ser alvejado na altura do tórax e região dos membros inferiores, que em seguida foi encaminhado para o HMUE.

Ainda, no local dos fatos foi encontrado em poder do autuado um revólver, marca Rossi, sem numeração aparente, municiado com sete cartuchos, além de um rádio HT, sem carregador e descarregado, de baixa frequência, também 218 petecas de erva seca e prensada, a condicionadas em pedaços de sacos plásticos incolor.

Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta do crime, mormente pela quantidade do entorpecente apreendido, e a periculosidade real do referido autuado, que para evitar ser capturado efetuou disparo de uma arma de fogo contra os policiais, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva, evidenciando-se que, em liberdade, o mesmo afetará a ordem pública e a paz social, assim como que não tem a intenção de submeter-se à aplicação da lei penal, tampouco de contribuir para instrução criminal.

Outrossim, no caso
sub examen
verifica-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicada ao custodiado se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

(...)

Assim, CONVERTO A PRISO EM FLAGRANTE EM PRISO PREVENTIVA de
GESANIAS MARQUES CAMPOS
,
nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. SERVIRÁ O PRESENTE, COMO MANDADO, CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO Nº 013/2009 – CJRM.” (destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

(Decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva – datada de 03/04/2020):
“
GESANIAS MARQUES CAMPOS
, qualificado nos autos,
ingressou com pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR,
pelos motivos de fato e de direito articulados no pleito.

O
Ministério Público opinou pelo INDEFERIMENTO do pedido.

Preliminarmente, em virtude da conclusão do inquérito policial, foi proferida decisão judicial em 17/03/2020, declarando o encerramento da competência desta vara de Inquéritos para processar e julgar o feito, razão pela qual foi determinado o encaminhamento dos presentes autos à Central de Distribuição do Fórum Criminal para as providências ulteriores.

Por outro lado, a decisão retro ainda não produziu seus efeitos, no sentido de que os autos fossem remetidos (fisicamente e no sistema) à Central de Distribuição para redistribuição ao juízo competente, em razão da superveniência da PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 23 DE MARÇO DE 2020, a qual suspendeu, excepcionalmente, o expediente presencial em todas as Comarcas do Estado e instituiu o Regime Diferenciado de Trabalho (RDT), para fins de adequação de medidas temporárias de prevenção, diante da evolução do contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), classificado como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Assim, apesar da conclusão do inquérito policial, ainda não foi possível viabilizar a redistribuição dos autos, diante da excepcional ausência física de servidores e magistrados no Fórum Criminal da Capital, assim como em todos os prédios do Tribunal de Justiça em todo o Estado do Pará.

Não obstante, apesar da decisão pretérita de encerrando da competência deste Juízo, tenho por bem, torná-la sem efeito, até o retorno do expediente presencial dos servidores e magistrados, previsto para 30/04/2020 (conforme art. 1º da Portaria nº 05), de modo que seja apreciado por este magistrado o pedido de revogação de prisão preventiva em questão, já que as partes não podem ficar desamparadas na análise de seus pleitos durante nesse período, ora viabilizado no Regime Diferenciado de Trabalho (RDT), observando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em caráter excepcional, passo à análise do pleito defensivo.

É o breve relatório, decido.

Pois bem, em que pese os argumentos elencados pela Defesa do réu, entendo que
o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão decretou a prisão preventiva do requerente.

Outrossim, os fatos alegados pelo flagranteado concernentes na negativa de autoria dos delitos em investigação, refere-se à matéria de mérito, necessitando, portanto, de dilação probatória, típica da fase de instrutória do processo, logo, não cabível neste momento pré-processual.

Não obstante, destaca-se que o flagranteado limitou-se a apresentar sua versão dos fatos, afirmando, inclusive, que estaria juntando novos elementos de prova que subsidiassem a sua defesa. Por outro lado, a defesa não apresentou nenhum documento ou evidência que corroborasse suas afirmações (protocolo nº 2020.00953430-07).

Do mesmo modo, a defesa limita-se a afirmar e, novamente sem comprovar, que o requerente estaria com sua saúde debilitada em virtude da lesão sofrida na troca de tiros na ocasião de sua prisão. Nesse aspecto, tem-se que o investigado foi internado em hospital para tratamento de seus ferimentos e, após receber alta médica, foi efetuado o seu recolhimento à prisão, não havendo nada que indique que o mesmo estaria desassistido em sua saúde, já ele que teria recebido o tratamento médico imediato.

Ademais, é sabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar, provas concretas da autoria delitiva, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, bastando, conforme se depreende da leitura do Art. 312 do CPP, indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos, conforme passo a expor especificamente:

Os documentos carreados aos autos, a priori, demonstram o envolvimento do custodiado nos crimes em comento, praticados em concurso material, concernentes no tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, resistência e desobediência, vez que segundo os autos dão conta, o requerente no momento da aproximação dos policiais teria reagido e efetuado disparos de arma de fogo contra mesmos, o que teria deflagrado na troca de tiros no local do fato, colocando em eminente risco a vida e integridade física dos policiais e de terceiros.

Também, ainda, no local dos fatos foi encontrado em poder do autuado um revólver, marca Rossi, sem numeração aparente, municiado com sete cartuchos, além de um rádio HT, sem carregador e descarregado, de baixa frequência, também 218 petecas de erva seca e prensada, a condicionadas em pedaços de sacos plásticos incolor. Dada a quantidade e a forma de acondicionamento do material entorpecente apreendido e circunstâncias concretas dos fatos, resta, em tese, evidencia característica típica da traficância, restando presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Importante destacar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substancias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se vêem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Para além disso, o requerente, segundo as investigações, teria praticado outros crimes graves em concurso material, o porte ilegal de arma de fogo, desobediência e resistência à sua prisão, demonstrando a gravidade concreta dos delitos, mormente pela quantidade do entorpecente apreendido , além de sua periculosidade real, já que no afã de evitar ser capturado teria atirado contra os policiais, restando, portanto, configurado que, em liberdade, o requerente afetará a ordem pública e a paz social, assim como, por suas condutas, que não tem a intenção de submeter-se à aplicação da lei penal, tampouco de contribuir para instrução criminal.

A materialidade delitiva do tráfico de drogas resta configurada com a apreensão de 218 (duzentos e dezoito) pequenos embrulhos, pesando 92,7g, contendo substância conhecida popularmente como maconha, conforme atesta o Laudo nº 2020.01.000892-QUI.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ante os fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, e a necessidade de salvaguardar a ordem pública.

Outrossim, é consabido que as condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e definida e residência fixa, não afastam por si sós, a segregação cautelar. Sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

(...)

Some-se a isso, o fato de não vislumbrar qualquer alteração fático-processual que enseje a soltura do requerente.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Nesse diapasão, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados em favor de GESANIAS MARQUES CAMPOS.

Em face do alegado, com relação ao estado de saúde do preso DETERMINO que seja oficiado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, para que informe no prazo de 24h (vinte e quatro horas), se a casa penal em que o custodiado se encontra recolhido possui condições de prestar a assistência médica devida ao preso.

Consigo que mediante a apresentação de documento complementares pela defesa que comprovem o estado de saúde debilitado apontado na petição, o requerimento poderá ser reapreciado.” (negritei).

Consoante se nota, a
segregação cautelar se revela
adequadamente calcada em elementos reais do caso, sendo apontado, incialmente, os indícios suficientes de que o coacto praticou os ilícitos a si imputados.

Abro um parêntese, aqui, para anotar que, como é amplamente sabido, a via estreita do
writ
possui procedimento mais célere e descomplicado, não se prestando a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada. Noutras palavras,
alegações que direta ou indiretamente versem acerca da inocência do paciente, não estando lastreadas, como no caso, em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status
, devem restringir-se à ação penal originária.

Sigo.

Ao lado do requisito do
fumus comissi delict
, retratado acima, também restou devidamente caracterizada a extrema necessidade da prisão do coacto (
periculum libertatis
), ante a sua periculosidade efetiva, revelada pelo
modus operandi
empregado na ação criminosa.

Com efeito, como bem dito pela autoridade inquinada coatora,

os “
documentos carreados aos autos, a priori, demonstram o envolvimento do custodiado nos crimes em comento, praticados em
concurso material, concernentes no tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, resistência e desobediência,
vez que segundo os autos dão conta, o

requerente no momento da aproximação dos policiais teria reagido e efetuado disparos de arma de fogo contra mesmos, o que teria deflagrado na troca de tiros no local do fato, colocando em eminente risco a vida e integridade física dos policiais e de terceiros
”. (destaquei).

Outrossim, “
ainda, no local dos fatos foi encontrado em poder do autuado um
revólver, marca Rossi, sem numeração aparente, municiado com sete cartuchos, além de um rádio HT, sem carregador e descarregado, de baixa frequência, também 218 petecas de erva seca e prensada, a condicionadas em pedaços de sacos plásticos incolor
”. (grifei).

A propósito, relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, cumpre salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJEPA, que, estas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Assim, mostra-se
incabível a revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas,
pois não surtiriam o efeito pretendido para a proteção do meio social.

Lado outro,
no que diz respeito ao suposto constrangimento ilegal sofrido como decorrência do excesso de prazo na formação da culpa
, cabe consignar que, o lapso temporal não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Enfatizo, bem por isso, q
ue a situação pandêmica atual, que, inclusive, levou o Conselho Nacional de Justiça a editar a Recomendação n. 62, flexibilizou o parâmetro "tempo" da tramitação dos processos.

Balizado por essas premissas, n
ão vislumbro,
na hipótese sob exame,
retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais
,
desenvolvendo-se o feito

de maneira proporcional às peculiaridades do caso,
especialmente considerando
que,
segundo esclarecido pelo magistrado de 1º grau,
“
apesar da conclusão do inquérito policial ainda não foi possível viabilizar a redistribuição dos autos, diante da excepcional ausência física de servidores e magistrados no Fórum Criminal da Capital, assim como em todos os prédios do Tribunal de Justiça em todo o Estado do Pará, em razão da superveniência da PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 23 DE MARÇO DE 2020, a qual suspendeu, excepcionalmente, o expediente presencial em todas as Comarcas do Estado e instituiu o Regime Diferenciado de Trabalho (RDT
)”.

Para finalizar,
melhor sorte não socorre ao impetrante no tocante ao pedido de conversão da prisão preventiva em constritiva domiciliar.

Digo isso porque, o laudo médico acostados aos autos (PJe ID nº
3126166), comprova, em verdade, que o paciente foi encaminhado corretamente, em mais de uma oportunidade, ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, sendo submetido à cirurgia, em decorrência de ferimento por arma de fogo, com alta recebida no dia 02/04/2020, encontrando-se, no dia do exame realizado na unidade prisional (19/05/2020), “
em bom estado de saúde
”, recebendo a bolsa de colostomia que necessita e com encaminhamento para avaliação especializada em cirurgia geral.

Desse modo, o fato de o coacto ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica, estando atualmente colostomizado, não demonstra, isoladamente, a necessidade da conversão de sua pena, porquanto
não há evidências de que se encontre
com sua saúde gravemente fragilizada, a ponto de obstar seu tratamento na unidade prisional
. Ao revés, volto a insistir, o
exame médico anexado pelo próprio impetrante demonstra que o paciente está recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Nesse contexto, registro, c
omo venho fazendo nos últimos meses, que o quadro atual, embora preocupante, não pode significar um salvo-conduto indiscriminado e irrestrito para toda população carcerária brasileira, sob pena de desvirtuar a própria lógica do sistema, pois continua a
persistir o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Por todo o exposto, na direção do parecer elaborado pela Procuradoria de Justiça,
conheço

do
mandamus
, todavia o denego.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 04/06/2020